Tribunal: TJDFT
Processo: 0707205-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707205-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO BATISTA LACERDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Por meio do presente recurso, o agravante postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Pugna pela reforma da decisão resistida, para que sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, com atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Compulsando os autos, observa-se que a certidão de ID no 33345717 informa a existência do AGI no 0703281-82.2022.8.07.0000 distribuído a este mesmo Relator, o que o torna prevento. Verifica-se, ainda, que o referido agravo foi interposto contra a mesma decisão objeto deste recurso, envolvendo a mesma pretensão, qual seja, o pedido do benefício da justiça gratuita, inclusive, com as mesmas argumentações. Em sendo assim, e considerando o princípio da unirrecorribilidade, intime-se o recorrente para se manifestar, querendo, sobre o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator